Tribunal: CARF
Processo: 16327.001714/2004-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001714/2004-24
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.838 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NORTEL NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999, 2000
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. PARADIGMAS ANACRÔNICOS. FUNDAMENTO
NÃO ATACADO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial cujos paradigmas colacionados não
atacam fundamento autônomo do acórdão recorrido ou não se referem a
interpretação da mesma legislação tributária tratada no recorrido. Se constatado
que os acórdãos paragonados foram exarados à luz de fatos geradores ocorridos
em períodos distintos e sujeito a arcabouços normativos diversos (paradigma
anacrônico), não há que se falar em dissídio jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Caio Cesar Nader Quintella que votou pelo
conhecimento.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001714/2004-24
Fl. 18777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.838 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001714/2004-24

Relatório
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) recorre a esta 1a Turma da
CSRF em face do Acórdão no 1401-003.747 (sessão de 18/09/2019), que deu provimento parcial
ao Recurso Voluntário da contribuinte NORTEL NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES DO
BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e negou provimento ao Recurso de Ofício, nos
termos da seguinte ementa e dispositivo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1999, 2000
NULIDADE DA AUTUAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As falhas apontadas pela Recorrente como fulminadoras da autuação decorrem, não de
irregular atuação da fiscalização e sim de problemas causados pela própria empresa no
atendimento das solicitações realizadas, não havendo prejuízo à defesa nem
irregularidade passíveis de anulação.
OMISSÃO DE RECEITAS. DIFERENÇAS DE ESTOQUES. OMISSÃO DO
REGISTRO DE COMPRAS. IMPROCEDÊNCIA.
Improcede a parte do lançamento relativo à omissão de registro de compras quando a
fiscalização não demonstra que mesmo omitindo os registros das compras o valor a elas
relativo foi utilizado pela empresa na composição do resultado, reduzindo-o
indevidamente.
OMISSÃO DE RECEITAS. DIFERENÇAS DE ESTOQUES. OMISSÃO DO
REGISTRO DE SAÍDAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
Exclui-se parte da autuação relativa à omissão de saídas de mercadorias quando se
comprova que, após a realização de diligência com base na nova documentação
apresentada pela empresa houve a redução da omissão, ou houve alteração no
fundamento jurídico da autuação, que provoca sua inviabilidade.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DO MÉTODO
INFORMADO EM DIPJ. APRESENTAÇÃO PARCIAL DE NOVO MÉTODO APÓS
A
FISCALIZAÇÃO.
MANUTENÇÃO
DO
MÉTODO
UTILIZADO
PELA
FISCALIZAÇÃO.
Não podem prevalecer o método de comparação informado pelo contribuinte em DIPJ
quando o mesmo não apresenta cálculos e documentos a comprovar a sua opção. Diante
da falta de comprovação do método escolhido a fiscalização pode realizar a apuração
com o método de sua escolha não havendo a apresentação de novo método pelo
contribuinte durante o procedimento fiscalizatório.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. EXCLUSÃO DE FRETES, SEGUROS E
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. EXCLUSÃO. PROCEDÊNCIA.
Devem ser excluídos na apuração dos preços para comparação, os valores de fretes,
seguros e imposto de importação que são fixados por terceiros e cujos efeitos não
devem modificar os valores dos preços das mercadorias adquiridas para efeitos de
comparação.
GLOSA DE DESPESAS. DESPESAS COM “SERVICES AGREEMENT”. NÃO
COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Fl. 18778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.838 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001714/2004-24

Mantém-se a autuação relativa à glosa de despesas com “Services Agreement” com a
controlada do exterior quando não se comprova a efetiva realização dos serviços,
emissão dos documentos fiscais de comprovação e seu pagamento efetivo.
MULTA AGRAVADA. DESCABIMENTO.
Inobstante as falhas na apresentação da documentação solicitada pela fiscalização, não é
possível aplicar-se o agravamento da multa de ofício quando se demonstra que a
fiscalizada não se furtou a atender as demandas da fiscalização durante o procedimento.
RECURSO DE OFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA.
Improcede o recurso de ofício apresentado na Decisão recorrida quando se comprova o
acerto das exonerações realizadas naquela decisão.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as arguições de
nulidade e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para: i) excluir do
lançamento os valores apontados pelo Relator em seu voto relativos à omissão de
receitas por diferenças de estoque; ii) excluir do lançamento os valores relativos à
omissão de compras; iii) excluir do lançamento relativo às adições ao preço de
transferência os valores relativos ao frete, seguro e imposto de importação; iv) afastar o
agravamento da multa de ofício; também por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício.
Trata-se de exigência de IRPJ e reflexos decorrentes de autos de infração
baseados nas seguintes infrações, constatadas em relação aos anos-calendário 1999 e 2000: (i)
omissão de receitas correspondente à diferença de estoques em relação ao consignado nos livros
de registro de inventário; (ii) falta de comprovação de gastos, deduzidos na apuração do IRPJ e
da CSLL, referentes a serviços contratados junto à controladora no exterior; e (iii) falta de adição
às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL de parcela do custo considerada indedutível pela
legislação relativa a preços de transferência e referente a importações efetuadas de pessoas
vinculadas.
No que atine às infrações mencionadas nos itens (i) e (iii), a multa de ofício foi
agravada de 75% para 112,5%, nos termos dos arts. 44, § 2o, e 45 da Lei no 9.430/1996, porque a
autoridade lançadora entendeu que a contribuinte deixou de prestar, de forma reiterada, os
esclarecimentos solicitados pela Fiscalização nos prazos estipulados nas intimações.
O mesmo procedimento fiscalizatório deu origem também a autos de infração de
IPI, relativo a receitas omitidas nas saídas de mercadorias dos estabelecimentos equiparados a
industrial, objeto dos processos administrativos no 16327.001738/2004-38 (matriz) e
no 16327.001739/2004-28 (filial), que se encontram atualmente aguardando o julgamento dos
Recursos Voluntários interpostos pela contribuinte.
No que interessa à atual fase processual, o Termo de Constatação e Encerramento
de Fiscalização (fls. 3927-3943) aponta que a contribuinte indicou, nas DIPJ referentes aos anos-
calendário 1999 e 2000, preços parâmetros exatamente iguais aos preços praticados, apesar de
informar que teria utilizado o método CPL (custo de produção mais lucro) para fins de cálculo
dos valores parâmetros.
Intimada a comprovar os valores de ajuste utilizados, a contribuinte não o fez,
descumprindo o estabelecido no art. 39 da Instrução Normativa (IN) SRF no 38/1997 (que
Fl. 18779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.838 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001714/2004-24

regulamentava a aplicação da Lei no 9.430/1996). Com fundamento no parágrafo único daquele
mesmo art. 39 (“não sendo indicado o método, nem apresentados os documentos a que se refere
o inciso II, ou, se apresentados, forem insuficientes ou imprestáveis para formar convicção
quanto ao preço, [...]”), a autoridade tributária calculou os preços parâmetro aplicáveis ao caso
pelo método do preço de revenda menos lucro de 20% (PRL20) e promoveu os devidos ajustes
nos valores passíveis de dedução na apuração do IRPJ e da CSLL.
Cientificado do lançamento, o Contribuinte apresentou Impugnação cujos termos,
no que interessa à matéria em litígio nos presentes autos, foram assim sintetizados pela decisão
de primeira instância:
‐
a autoridade fiscal rejeitou a aplicação do método de determinação dos
preços de transferência adotado pela impugnante (custo de produção mais
lucro — CPL) e adotou o método do preço de revenda menos lucro (PRL),
e, não obstante tenha se equivocado ao desconsiderar seus cálculos, os
cálculos realizados no que se refere ao PRL também estão equivocados, já
que indevidamente computam valores relativos ao frete e seguro na
apuração do custo dos bens importados, além de não ter investigado a
possibilidade de emprego do método dos preços independentes comparados
(PIC);
‐
o método PRL, apontado pela fiscalização, impõe que os cálculos se façam
excluindo os valores do frete, seguro e tributos incidentes na importação,
sendo o § 6o do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, a única disposição sobre
frete, seguro e tributos incidentes na importação;
‐
a Administração Tributária, por meio da Instrução Normativa (IN) SRF
no 38, de 20 de abril de 1997, resolveu ser ainda mais benéfica ao
contribuinte, permitindo que, diante de interpretações igualmente válidas,
ele escolhesse qual das duas aplicar;
‐
em sendo no caso concreto mais benéfica ao contribuinte a não inclusão
dos valores relativos ao frete, seguro e tributos na composição dos custos
do bens, serviços ou direitos importados, estes valores não podem ser
impostos pela fiscalização quando da verificação dos cálculos realizados
pelo contribuinte;
‐
o caput do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, não deixa dúvidas quanto à
delimitação do âmbito de abrangência do controle de preços de
transferência nas importações, limitando-o óbvia e claramente apenas às
operações efetuadas com pessoas ligadas, o que não ocorre em relação aos
valores de frete e seguro, e com muito mais razão aos tributos, pagos à
própria autoridade brasileira;
‐
o que a IN no 38, de 1997, trouxe de benéfico ao contribuinte, a IN SRF
no 243, de 11 de novembro de 2002, tentou modificar em seu prejuízo,
omitindo a expressão "para efeito de dedutibilidade" em seu texto,
incluindo ainda o mecanismo de cálculo do preço parâmetro, que em nada
se assemelha ao objetivo da lei;
Fl. 18780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.838 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001714/2004-24

‐
a referida IN ainda procede a uma mudança mais sutil ao substituir a
expressão "custo" por "preço praticado";
‐
outra alteração da IN no 243, de 2002, absolutamente discordante da Lei
no 9.430, de 1996, foi separar o tratamento dos métodos em parágrafos
diversos, trazendo ainda um tratamento diferenciado para os métodos CPL
e PIC;
‐
não obstante a IN no 38, de 1997, concedesse ao contribuinte a faculdade
de, na aplicação do PRL, computar ou não os valores relativos ao frete,
seguro e tributos na apuração dos custos dos bens, serviços ou direitos
importados, a Lei no 9.430, de 1996, estabelece que esses valores devem
integrar o cálculo do custo, de modo que se poderia cogitar de
desconsiderar os termos da IN para fazer prevalecer a lei;
‐
porém a consideração desses valores no preço dos bens importados para
fins de controle dos preços de transferência não se coaduna com próprio
espírito da Lei no 9.430, de 1996, já que no caso presente o seguro e o frete
foram contratados com empresas independentes, não vinculadas à
impugnante, e os tributos foram pagos à própria autoridade fiscal brasileira;
‐
ainda que se entendesse que tais valores devessem integrar a composição
dos preços de transferência, seria imperioso que se afastassem quaisquer
penalidades e cobrança de juros de mora, nos termos do CTN, art. 100,
parágrafo único;
Analisando a impugnação apresentada, a turma julgadora de primeira instância
julgou-a parcialmente procedente, exonerando parte do lançamento relacionado à omissão de
receitas.
Inconformada com a manutenção de parte da autuação, a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, que foi julgado pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do CARF juntamente com o recurso de ofício apresentado pela autoridade julgadora
de primeira instância. Nos termos da ementa e do dispositivo já transcritos no início deste
relatório, o Acórdão no 1401-003.747 (fls. 18517-18576) negou provimento ao recurso de ofício
e deu provimento parcial ao recurso voluntário.
O processo foi encaminhado de forma eletrônica à PGFN em 31/10/2019
(fl. 18577), dando-se a intimação pessoal presumida do Procurador da Fazenda em 02/12/2019,
de acordo com o art. 79, caput, do Anexo II do RICARF. Em 16/12/2019, foi interposto Recurso
Especial tempestivo (fls. 18583-18600), por meio do qual a Fazenda Nacional contestou o
entendimento da decisão em relação à matéria “exclusão dos valores de frete, seguro e tributos
de importação do preço praticado, para fins de comparação com o preço parâmetro do método
PRL”.
Por meio do Despacho de Admissibilidade de fls. 18609-18617, a matéria foi
admitida, nos seguintes termos:
I – Identificação das matérias de divergência suscitadas no Recurso Especial
Fl. 18781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.838 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001714/2004-24

Preço de transferência na importação - inclusão de frete, seguro e tributos no cálculo
pelo método PLR
[...]
Indicação da legislação objeto de divergência jurisprudencial
Art. 18 da Lei no 9.430/96.
[...]
A Recorrente invoca dissídio nos seguintes termos:

“(...) O Colegiado a quo entendeu ser incabível a inclusão de frete, seguro e
tributos no cálculo do preço praticado a ser comparado com o preço parâmetro.
(...)
(...)
Diversamente manifestou-se a Segunda Turma da Terceira Câmara da Primeira
Seção do CARF, segundo a qual os valores relativos a frete, seguro e tributos
sobre importação devem compor o preço praticado. (...)
(...)
No mesmo sentido manifestou-se a Segunda Turma da Quarta Câmara da
Primeira Seção do CARF, a qual posicionou-se no sentido de que o valor relativo
a frete, seguro e tributos incidentes na importação devem compor o preço
praticado. (...)
(...)
Patente, portanto, a divergência jurisprudencial. O Colegiado a quo entende que
os valores de frete, seguro e tributos incidentes na importação não devem
compor o preço praticado. Em sentido diametralmente oposto, a Segunda Turma
da Terceira Câmara e a Segunda Turma da Quarta Câmara, ambas da Primeira
Seção do CARF, entendem que os valores de frete, seguro e tributos incidentes
na importação devem compor o preço praticado.
Com efeito, ocorre o dissenso jurisprudencial, pois, em situações fáticas
semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas normas
jurídicas, chegou-se a conclusões distintas. Enquanto a decisão recorrida
entendeu que os preços a serem controlados são apenas aqueles contratados com
pessoas vinculadas, o que não é o caso do frete, do seguro e dos tributos devidos
na importação, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 1302-001.588,
de 2014, e 1402-001.403, de 2013) decidiram, de modo diametralmente oposto,
que "a norma aplicável à época do lançamento expressamente determinava que
os valores relativos ao frete, seguro e tributos sobre importação compusessem o
preço praticado (primeiro acórdão paradigma) e que o valor do frete, seguro e
tributos incidentes na importação devem compor o preço praticado, quer nas
operações com cláusula CIF (valor constante dos documentos de importação),
quer nas operações com cláusula FOB (ônus suportado pelo
importador)"(segundo acórdão paradigma).
Há clara divergência interpretativa acerca do alcance e da incidência do art. 18,
da Lei n. 9.430/96.”
Passamos ao exame da divergência proposta, mediante o confronto entre a decisão
recorrida e os paradigmas.
Fl. 18782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.838 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001714/2004-24

Transcrevem-se os trechos pertinentes do acórdão recorrido:
“Exclusão do valores relativos ao frete, seguro e tributos no cálculo do PRL.
(...)
Neste ponto entendo assistir razão aa Recorrente. A apuração dos preços de
transferência tem de ser realizada com valores que se equivalem, sob pena de
desvirtuar o procedimento.
(...) concluí que realmente a inclusão do frete, seguro e imposto de importação
podem efetivamente desvirtuar a possibilidade de comparação dos preços para
cálculo do ajuste.
O que acontece é que os valores de frete, seguros e tributos incidentes nas
importações são valores definidos por terceiros e dos quais a empresa não tem
possibilidade de manobra-los para fins de reduzir a incidência tributária, que é,
ao final, o objetivo da aplicação da legislação de preços de transferência. Quanto
de incluem valores que são determinados por terceiros na fixação do preço
parâmetro se está modificando indevidamente este parâmetro para além do que a
empresa possui de capacidade para determinar os preços.
Vejam-se alguns exemplos:
A) Mercadoria que podem ter sido adquiridas em meses diferentes e com taxas
de impostação majoradas entre um período e outro;
B) Mercadorias que venham de um país que está passando por momento de
conflitos internos que tenha provocado a majoração dos preços do frete.
C) Materiais que tenham de circular próximos a áreas em que ocorrem conflitos,
que podem provocar o aumento dos custos do seguros.
Vejam-se que estes acontecimentos são inerentes à atividade comercial mas não
são causados ou provocados pela própria empresa para que sejam utilizados
como componentes do preço-parâmetro para fins de ajustes de preços de
transferência. Se assim continuar-se a proceder estaríamos realizando não ajustes
do preço da mercadoria, mas sim ajustes dos valores acessórios da importação
dos materiais que não podem ser imputados como responsabilidade da empresa.
(...)
Há ainda, outra detalhe importante a relacionar relativo à exclusão da influência
destes itens sobre os preços praticados. O auto de infração objeto deste processo
refere-se a períodos de apuração de 1999 e 2000, época na qual era vigente a
instrução normativa n° 32/97 [SIC]. Esta mesma instrução normativa já
determinava, em seu art. 7o, que os valores de fretes e seguros não deveriam
influir na formação dos preços de comparação, assim como outros itens.
Assim, em verdade, aquele entendimento estabelecido pela norma anterior é o
que deveria ser aplicado para fins de ajustes de preços. Por estas razões reforço
meu voto no sentido de determinar a exclusão dos valores de frete, seguros e
imposto de importação para fins de cálculo dos ajustes.
Desta forma, dou provimento parcial ao recurso neste ponto para aceitar que em
relação ao cálculo dos ajustes de preços de transferência sejam excluídos os
valores de fretes, seguros e imposto de importação.”
O acórdão recorrido decidiu no sentido da exclusão dos valores de frete, seguro e
imposto de importação, no cálculo dos ajustes de preços de transferência. A decisão
Fl. 18783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.838 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001714/2004-24

apontou três fundamentos independentes: 1) o fato de os valores de frete, seguro e
imposto de importação serem definidos por terceiros, o que afastaria a possibilidade de
sua manipulação em favor do contribuinte; 2) o fato de na atividade comercial ser
comum que os valores de frete, seguro e imposto de importação sofram variações em
razão de fatores externos ocasionais restritos a certos países ou períodos (alteração de
alíquota tributária, conflitos internos, etc.); e 3) a vigência da IN SRF 38/1997, cujo
art. 7o preveria que os valores de fretes e seguros não deveriam influir na formação de
preços de comparação.
Fixado o entendimento da decisão recorrida, passamos ao exame dos paradigmas
apresentados.
Destacamos os trechos dos paradigmas relevantes e suficientes ao exame da divergência
suscitada.
Primeiro paradigma, acórdão no 1302-001.588
No voto condutor, lê-se:
‘DO FRETE, SEGURO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO
Por último, com relação ao preço-praticado, questiona a recorrente a inclusão,
nele, das parcelas referentes ao frete, seguro e tributos sobre importação.
Não tem razão a recorrente, pois as despesas com frete, seguro e tributos devem
compor o preço-praticado, já que expressamente assim dispunha o § 6 o do
art. 18 da Lei 9.430/96.
Na verdade, equivoca-se a recorrente ao não perceber que o método PRL é
opcional e presuntivo. Explico. Primeiro, o método PRL presume um preço
parâmetro a partir do preço de revenda menos uma margem fixa de lucro
predeterminada em lei, o que o torna um método muito mais fácil de ser
aplicado. Por outro lado, sendo presuntivo, não poderia ser obrigatório, ele é
facultativo, pois o contribuinte pode sempre optar pelo PIC ou pelo CPL.
Segundo, o legislador ao fixar as condições desse método facultativo e
presuntivo, em um primeiro momento, expressamente determinou que os valores
relativos ao frete, seguro e tributos sobre importação compusessem o preço-
praticado (§ 6 o do art. 18 da Lei 9.430/96). Ora, em se tratando de um método
facultativo e presuntivo é lógico que cabe ao contribuinte analisar quando é
vantajoso a sua aplicação.
Da mesma forma que no lucro presumido, presume-se as despesas e custos, para
apurar o lucro; no PRL, presume-se a margem de lucro, para se apurar o custo do
bem importado (preço-parâmetro). Note-se, porém, que o preço de revenda é
real, pois deve ser aquele informado na escrita contábil do contribuinte, assim
sendo, esse preço de revenda é impactado por todos os custos do contribuinte,
inclusive pelo valor do frete, seguro e tributos sobre importação. Assim, é sim
importante que tais valores (frete, seguro e tributos) sejam incluídos no preço-
praticado, para que não fique comprometida a comparabilidade entre preço-
parâmetro e preço-praticado.
Por sua vez, quando estamos tratando de normas excepcionais, como essa que
estabelece, no campo tributário, um método facultativo e presuntivo, a boa
exegese determina a aplicação de uma interpretação estrita, não extensiva. Assim
sendo, outra não pode ser a interpretação do § 6 o do art. 18 da Lei 9.430/96 (na
redação vigente à época), senão aquela que conclui pela inclusão dos valores de
frete, seguro e tributos sobre importação no preço-praticado.
Fl. 18784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.838 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001714/2004-24

Ademais, somente a partir da Lei 12.715/12 é que as despesas com frete, seguro
e tributo incidente na importação e os gastos aduaneiros deixaram de integrar o
preço-praticado.”
Segundo paradigma, acórdão no 1402-001.403
O voto vencedor se pronunciou nestes termos:
“Entendo que os valores relativos a frete, seguro e imposto de importação devem
compor a apuração do preço praticado, uma vez que compõem também o preço
parâmetro. Isso porque o § 4o do art. 4o da IN SRF no 243/2002 reflete o disposto
no § 6o do art. 18 da Lei no 9.430/96, com a redação vigente à época dos fatos.
Não se pode olvidar que, para fins de preço de transferência, a comparação entre
preço praticado e preço parâmetro deve se dar a partir de grandezas semelhantes.
Ora, se os valores de frete, seguro e tributos incidentes na importação são
computados na apuração do preço de revenda, e o que se deseja é apurar o preço
parâmetro em patamares similares aos mesmos bens ou serviços adquiridos no
Brasil e de partes independentes, necessariamente o custo do frete, seguro e os
tributos não recuperáveis de importação deverão ser considerados. Há de se ter
simetria na comparação.
As razões de decidir da Turma julgadora a quo merecem ser transcritas por bem
refletirem meu entendimento sobre o tema:
‘O supra transcrito artigo 18, § 6o, da Lei no 9.430/96, é claro ao
determinar que o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do
importador e os tributos incidentes na importação integram o custo.
Tal procedimento, na apuração do preço de transferência pelo método
PRL, é obvio. Esse método parte do preço de revenda praticado pelo
contribuinte (média aritmética), e, daí, são excluídos alguns valores
(descontos
incondicionais
concedidos,
impostos
e
contribuições
incidentes sobre as vendas, comissões e corretagens pagas, e margem de
lucro, nos termos do artigo 18, item II, da Lei no 9.430/96, supra
transcrita, e do artigo 12 da IN SRF no 243/2002), para se chegar ao
preço-parâmetro, que será comparado ao preço considerado pela
contribuinte como custo.
Como, evidentemente, a contribuinte considerou na formação do preço de
revenda, todos os seus custos, inclusive os de frete e seguro, por ela
assumidos, e os tributos incidentes na importação, o preço-parâmetro,
formado a partir do preço de revenda, também tem nele embutido os
citados custos, ou seja, trata-se de preço CIF, e não FOB (...)
(...)
É justamente dessa forma que se elimina a influência das parcelas do
custo de aquisição que não têm qualquer relação de vinculação entre as
empresas importadora e exportadora, e se analisa apenas o valor da
mercadoria importada.’
No mesmo sentido pode-se citar precedente da extinta 5a Câmara do 1o Conselho
de Contribuintes que, no acórdão 105-1671, enfrentou a questão com
propriedade:
‘[...] A inclusão ou não dos valores do frete, seguro e dos impostos
nãorecuperáveis dependerá do método utilizado: PIC, PRL ou CPL.
Fl. 18785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.838 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001714/2004-24

c. Os valores do frete, seguro e dos impostos não recuperáveis alteram de
acordo com a variação do preço, das distâncias a serem percorridas, do
tipo de transporte a ser utilizado, do peso transportado, entre outras
variáveis. Desta maneira, nos casos de comparação direta entre os
preços praticados na operação de importação de bens entre pessoas
vinculadas e não vinculadas, como no método PIC, a inclusão dos
valores mencionados alteraria a comparabilidade entre os preços
praticados.
d. Neste mesmo sentido, teríamos a opção de não computar os referidos
valores, quando da utilização do método CPL.
e. Não é o caso do PRL inscrito na legislação brasileira. Este método
parte de um preço pelo qual o produto adquirido de uma pessoa
vinculada é revendido a uma pessoa não vinculada. A partir deste preço
de revenda são efetuados os ajustes deduzindo os valores legalmente
especificados. Após o ajuste é deduzida uma margem legalmente
estabelecida de 20%. 0 empresário agrega ao Prego de Revenda os
custos correspondentes ao frete, seguro e os impostos não recuperáveis.
Desta maneira, se desconsiderarmos no Custo da Importação os valores
relativos ao frete, seguro e dos impostos não recuperáveis a
comparabilidade para fins de prego de transferência estaria
prejudicada.
[...]’
(...)
(...) entendo que a melhor exegese do dispositivo legal em tela coaduna-se com o
disposto no § 4o do art. 4o da IN SRF 243/2002, ou seja: o custo de seguro e
frete, bem como dos tributos incidentes na importação, à luz da redação original
do § 6o do art. art. 18 da Lei no 9.430/96, deveria ser incluído para fins de cálculo
do preço praticado porque também estava contido na apuração do preço
parâmetro. O objetivo da norma infralegal atacada era equalizar as bases
comparativas, em nada desbordando do texto legal.
(...)
Diante do exposto, concluo que, para fins determinação do preço praticado,
qualquer exclusão, inclusive dos valores de frete, seguro, tributos, deve ser
expressamente autorizada pela legislação (...). No presente caso, à época dos
fatos geradores, além de não prever as exclusões de frete, seguro e tributos
aduaneiros, a norma impunha sua inclusão para fins de cálculo do preço
praticado. Portanto, correta a decisão recorrida ao confirmar, nesse ponto, o
procedimento adotado pela Fiscalização.”
(destaques originais)
Confrontadas as decisões, entendemos claramente demonstrado o dissídio acerca da
inclusão ou não dos valores de frete, seguro e imposto aduaneiro para cálculo do ajuste
de preço de transferência pelo método PLR. É certo que os paradigmas entendem que,
no caso de apuração com base no método PLR, a inclusão dos valores de frete, seguro e
imposto de importação estava expressamente prevista na redação original do § 6o do
art. 18 da Lei 9.430/96, entendimento claramente oposto ao manifestado pelo colegiado
a quo. Vale registrar que as decisões comparadas são todas anteriores à vigência da Lei
12.715/12.
No mérito, requer a Fazenda Nacional o provimento de seu Recurso Especial e a
consequente reforma do acórdão recorrido no quesito objeto da insurgência.
Fl. 18786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.838 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001714/2004-24

O processo foi encaminhado à unidade de origem para que a contribuinte fosse
cientificada do Acórdão no 1401-003.747, do recurso especial da Fazenda Nacional e de sua
admissão.
Antes mesmo de sua intimação formal, a Contribuinte apresentou, em 09/03/2020
(fl. 18619), as Contrarrazões de fls.18621-18658, cujos principais argumentos podem ser assim
sintetizados:
- o Recurso Especial da Fazenda Nacional não pode ser conhecido porque inexiste
dissídio jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigmas, uma vez que as decisões
confrontadas foram exaradas à luz de arcabouços normativos diversos, configurados em
momentos distintos, o que faz com que os paradigmas indicados pela recorrente sejam
anacrônicos para fins de caracterização da divergência aventada;
- embora os três acórdãos se refiram ao art. 18, § 6o, da Lei no 9.430/1996, fato é
que tal dispositivo traz uma regra genérica, que é interpretada segundo Instruções Normativas
vigentes no momento da ocorrência de cada fato gerador;
- o acórdão recorrido trata de fatos ocorridos em 1999 e 2000, quando vigia a IN
SRF no 38/1997, enquanto os acórdãos indicados como paradigmas debatem fatos geradores
verificados em 2007 e 2008, quando estava em vigor a IN SRF no 243/2002;
- até o ano de 2001, a IN SRF no 38/1997 dispunha que a inclusão dos custos de
frete, seguro e impostos no preço praticado era permitida (sendo, portanto, opcional); com o
advento da IN SRF no 243/2002, a adoção do preço CIF pelos sujeitos passivos passou a ser
obrigatória, condição que influenciou diretamente as conclusões das decisões paradigmas (ainda
que a IN não seja mencionada expressamente);
- verifica-se assim que há, também, ausência de similitude fática entre os acórdãos
recorrido e paradigmas: a solução jurídica adotada em cada julgado foi diversa porque os casos
concretos tratavam de períodos diversos, regidos por arcabouços jurídicos distintos;
- além disso, o recurso especial distorce as premissas adotadas pelo acórdão
recorrido (ano-calendário da ocorrência do fato gerador e a norma vigente quando da sua
ocorrência) a fim de possibilitar sua comparação com os supostos paradigmas;
- em relação ao Acórdão paradigma no 1302-001.588, verifica-se que a decisão já
foi substituída pelo Acórdão no 9101-002.840, que decidiu pelo desprovimento do recurso
especial do sujeito passivo, e que esta última decisão, mesmo sendo aparentemente um
paradigma mais adequado, não foi indicada pela recorrente, muito provavelmente por ser mais
explícita quanto ao peso da IN SRF no 243/2002 em suas conclusões;
- já o Acórdão no 1402-001.403, segundo paradigma, é claro no sentido de que o
auto de infração ali debatido incluiu os valores de frete, seguro e tributos no preço praticado em
razão da interpretação conferida, pela RFB, ao art. 4o, § 4o da IN SRF no 234/2002;
- diante do exposto, torna-se impossível o conhecimento do Recurso Especial
fazendário, uma vez que os acórdãos paradigmas são anacrônicos com relação ao acórdão
Fl. 18787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.838 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001714/2004-24

recorrido, debruçando-se sobre norma com vigência posterior ao anos-calendários controvertidos
no presente processo.
No mérito, requer que não seja provido o apelo especial, mantendo-se o acórdão
recorrido.
Não houve interposição de Recurso Especial pela Contribuinte em relação à parte
do Acórdão no 1401-003.747 que lhe foi desfavorável.
Em seguida, os autos foram sorteados a este conselheiro para relato.
É o relatório.
Fl. 18788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.838 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001714/2004-24

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO

O Recurso Especial é tempestivo.
Intimada, o Contribuinte apresentou Contrarrazões, requerendo o não
conhecimento do Apelo Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Em suma, o Recorrido defende que os acórdãos paradigmas indicados pela PGFN
(no 1302-001.588 e no 1402-001.403) seriam anacrônicos em relação ao acórdão recorrido
porque, embora todas as decisões tratem do art. 18, § 6o, da Lei no 9.430/1996, os atos infralegais
que representavam a interpretação dada pela Administração tributária ao dispositivo eram
diversos nos períodos em que ocorreram os fatos geradores analisados em cada caso.
Nos anos-calendário 1999 e 2000, período examinado pelo acórdão recorrido, o
entendimento da Administração era consubstanciado na IN SRF no 38/1997, que dispunha,
segundo a contribuinte, que “a inclusão dos custos de frete, seguro e impostos no preço
praticado era permitida, sendo, portanto, opcional”. Já em 2007 e 2008, anos em que ocorreram
os fatos geradores debatidos nos acórdãos paradigmas, vigia a IN SRF no 243/2002, “que passou
a obrigar os sujeitos passivos a adotar o preço CIF”.
Defende o Contribuinte que a existência de atos infralegais distintos nos períodos
identificados, adotando entendimentos antagônicos em relação à inclusão dos valores de frete,
seguro e imposto sobre a importação no preço praticado para fins de comparação com preços
parâmetros, teria sido determinante para que os acórdãos recorrido e paradigmas chegassem a
conclusões diversas a respeito do tema, ainda que as Instruções Normativas não tenham sido
expressamente mencionadas na fundamentação das decisões.
Diante do que expõe, a Recorrida argumenta que não se configurou dissídio
jurisprudencial apto a amparar o conhecimento do recurso especial.
Com base na mesma fundamentação, defende ainda que inexistiria similitude
fática entre as decisões confrontadas (os casos concretos diriam respeito a períodos diversos,
regidos por arcabouços jurídicos distintos, o que levou a soluções jurídicas dissonantes) e que a
Fazenda Nacional teria distorcido premissas adotadas pelo acórdão recorrido (ano-calendário da
ocorrência do fato gerador e a norma vigente quando da sua ocorrência) com a finalidade de
possibilitar seu cotejo com os paradigmas.
Tratando especificamente do Acórdão no 1302-001.588, o Contribuinte questiona
os motivos pelos quais a Fazenda Nacional não teria indicado como paradigma o Acórdão no
9101-002.840, que o substituiu (negou provimento ao recurso especial do sujeito passivo contra
a decisão da Turma Ordinária). Segundo o Recorrido, a escolha da PGFN dever-se-ia ao fato de
o acórdão da 1a Turma da CSRF ter sido claro em relação à influência da IN SRF no 243/2002
sobre sua decisão.
Fl. 18789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.838 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001714/2004-24

Pois bem. Julgo que a análise acerca das arguições de não conhecimento recursal
elencadas pelo Contribuinte, deve iniciar-se pelo exame da fundamentação adotada em cada
decisão cotejada na construção de seu entendimento acerca da matéria “exclusão dos valores de
frete, seguro e tributos de importação do preço praticado, para fins de comparação com o preço
parâmetro do método PRL”.
Ao tratar da matéria, o voto condutor do Acórdão no 1401-003.747, ora recorrido,
teceu as seguintes considerações:
A DRJ alega que está correta a apuração com base no preço CIF. O contribuinte
em sua impugnação alega que o cálculo deveria ser feito com base no valor
FOB. Alega apresentar precedentes do CARF neste sentido.
Alega que a neutralidade da norma somente se atinge se o frete, seguro e
tributos sobre as importações não gerem qualquer adição ao lucro. Apresente
extensa argumentação a justificar seu entendimento. Toda ela baseada no
acórdão no 108-09763.
Comparabilidade. Alega que a inclusão do frete e seguro para permitir a
equivalência de grandezas comparáveis. Alega que a adoção da
comparabilidade gera efeitos absurdos e que não é possível a adoção de
soluções excepcionais. O primeiro passo prova do raciocínio que ora se propõe
depende de se enfrentar a seguinte questão: qual a conseqüência da inclusão do
frete, do seguro e dos tributos incidentes na importação no cálculo dos preços de
transferência, na sistemática CPL (é bom lembrar que o referido § 6o estende-se
a qualquer método)?
O preço parâmetro, apurado pelo método CPL, deveria, nesse caso, ser
comparado com o custo do importador, incluídos o frete, o seguro e os tributos
incidentes na importação.
Como o método CPL apura o preço parâmetro a partir do custo do exportador,
acrescido de uma margem de 20%, dir-se-á que o custo do exportador, acrescido
da margem de 20% deve ser equivalente ao preço pago pelo importador,
acrescido do frete, do seguro e dos tributos incidentes na importação. Ora, como
o custo do exportador não inclui o frete, o seguro e os tributos incidentes na
importação, significa dizer que na margem máxima de 20%, exigida do
exportador, já deveriam estar incluídos o frete, o seguro e os tributos incidentes
na importação.
Ou seja: a legislação brasileira exigiria que a margem bruta do exportador
(lembre-se que a margem de lucro, no CPL é bruta), limitada ao máximo de
20%, incluiria, além de todas as despesas do exportador, no exterior (não
incluídas no custo) e seu lucro líquido, também o frete, o seguro e os tributos
incidentes na importação.
Ao fim de outras explicações protesta pela reforma da decisão combatida.
Neste ponto entendo assistir razão aa Recorrente. A apuração dos preços
de transferência tem de ser realizada com valores que se equivalem, sob
pena de desvirtuar o procedimento.
Fl. 18790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.838 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001714/2004-24

Até pouco tempo atrás tinha entendimento diverso acerca destas exclusões pois
me baseava em precedentes do CARF que adotavam os preços CIF como base
de comparação.
No entanto após alguns processos novos que chegaram a esta turma e novas
decisões apresentadas em sentido contrário entendi por reanalisar esta situação e
conclui que realmente a inclusão do frete, seguro e imposto de importação
podem efetivamente desvirtuar a possibilidade de comparação dos preços
para cálculo do ajuste.
O que acontece é que os valores de frete, seguros e tributos incidentes nas
importações são valores definidos por terceiros e dos quais a empresa não
tem possibilidade de manobra-los para fins de reduzir a incidência
tributária, que é, ao final, o objetivo da aplicação da legislação de preços de
transferência. Quanto de incluem valores que são determinados por terceiros
na fixação do preço parâmetro se está modificando indevidamente este
parâmetro para além do que a empresa possui de capacidade para determinar os
preços.
Vejam-se alguns exemplos:
A) Mercadoria que podem ter sido adquiridas em meses diferentes e com taxas
de impostação majoradas entre um período e outro;
B) Mercadorias que venham de um país que está passando por momento de
conflitos internos que tenha provocado a majoração dos preços do frete.
C) Materiais que tenham de circular próximos a áreas em que ocorrem conflitos,
que podem provocar o aumento dos custos do seguros.
Vejam-se que estes acontecimentos são inerentes à atividade comercial mas não
são causados ou provocados pela própria empresa para que sejam utilizados
como componentes do preço-parâmetro para fins de ajustes de preços de
transferência. Se assim continuar-se a proceder estaríamos realizando não
ajustes do preço da mercadoria, mas sim ajustes dos valores acessórios da
importação dos materiais que não podem ser imputados como responsabilidade
da empresa.
Por isso, apresentou os precedentes abaixo deste CARF que seguem neste
sentido.
[...]
Há ainda, outro detalhe importante a relacionar relativo à exclusão da
influência destes itens sobre os preços praticados. O auto de infração objeto
deste processo refere-se a períodos de apuração de 1999 e 2000, época na
qual era vigente a instrução normativa no 32/971 [sic]. Esta mesma
instrução normativa já determinava, em seu art. 7o, que os valores de fretes
e seguros não deveriam influir na formação dos preços de comparação,
assim como outros itens.

1 Trata-se de equívoco de digitação do acórdão recorrido, uma vez que é esabido que nos anos-calendário de 1999 e
2000 vigia a IN SRF no 38/97 e a essa norma complementar é a que se referia o aresto em questão.
Fl. 18791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.838 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001714/2004-24

Assim, em verdade, aquele entendimento estabelecido pela norma anterior é o
que deveria ser aplicado para fins de ajustes de preços. Por estas razões reforço
meu voto no sentido de determinar a exclusão dos valores de frete, seguros e
imposto de importação para fins de cálculo dos ajustes.
Desta forma, dou provimento parcial ao recurso neste ponto para aceitar que em
relação ao cálculo dos ajustes de preços de transferência sejam excluídos os
valores de fretes, seguros e imposto de importação. [grifos nossos]
Verifica-se que o acórdão recorrido refere-se inicialmente ao § 6o do art. 18 da Lei
no 9.430/1996 e pondera que, tendo em vista que a comparação entre preços praticados e
parâmetros, para cálculo dos ajustes, deve se dar entre grandezas equivalentes, faz-se necessário
excluir da análise os valores de frete, seguro e imposto de importação.
Prevaleceu o entendimento de que, como tais valores são determinados por
terceiros, e não pelo contribuinte (que não pode, evidentemente, manobrá-los para reduzir a
incidência tributária), sua inclusão nos preços poderia desvirtuar o procedimento de comparação
para fins de cálculo dos ajustes necessários.
Como fundamento adicional, subsidiário (“Há ainda, outro detalhe
importante...”), o voto aponta que vigia, nos anos-calendários 1999 e 2000, a IN SRF no 32/1997
[sic], cujo art. 7o declarava que valores de fretes e seguros não deveriam influir na formações dos
preços de comparação.
Conclui-se portanto que, diferentemente do que afirma o Contribuinte, a IN SRF
no 38/1997 não desempenhou papel determinante no raciocínio jurídico desenvolvido pelo
acórdão recorrido, pois, pelo primeiro fundamento do acórdão recorrido, os autos de infração já
não se sustentariam com base no disposto no § 6o do art. 18 da Lei no 9.430/1996,
independentemente de qualquer norma complementar, Entretanto, não há dúvidas de que o
acórdão recorrido traz um segundo fundamento que, por si só, também seria capaz de infirmar os
lançamentos, qual seja, o disposto no art. 7o da IN SRF no 38/97. Pede-se vênia para novamente
reproduzir-se o excerto da decisão recorrida a essa respeito:
Há ainda, outra detalhe importante a relacionar relativo à exclusão da
influência destes itens sobre os preços praticados. O auto de infração objeto
deste processo refere-se a períodos de apuração de 1999 e 2000, época na
qual era vigente a instrução normativa no 32/97 [sic]. Esta mesma instrução
normativa já determinava, em seu art. 7o, que os valores de fretes e seguros
não deveriam influir na formação dos preços de comparação, assim como
outros itens.
Assim, em verdade, aquele entendimento estabelecido pela norma anterior é o
que deveria ser aplicado para fins de ajustes de preços. Por estas razões
reforço meu voto no sentido de determinar a exclusão dos valores de frete,
seguros e imposto de importação para fins de cálculo dos ajustes.
Desse modo, há de se examinar se os paradigmas colacionados pela PGFN atacam
os dois fundamentos autônomos contidos no aresto recorrido a fim de comprovar a divergência
jurisprudencial sobre a matéria.
Fl. 18792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.838 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001714/2004-24

Passando à análise dos paradigmas, o Acórdão no 1302-001.588 analisou a mesma
controvérsia nos seguintes termos, extraídos de seu voto condutor:
Por último, com relação ao preço praticado, questiona a recorrente a inclusão,
nele, das parcelas referentes ao frete, seguro e tributos sobre importação.
Não tem razão a recorrente, pois as despesas com frete, seguro e tributos
devem compor o preço praticado, já que expressamente assim dispunha o §
6 o do art. 18 da Lei 9.430/96.
Na verdade, equivoca-se a recorrente ao não perceber que o método PRL é
opcional e presuntivo. Explico. Primeiro, o método PRL presume um preço
parâmetro a partir do preço de revenda menos uma margem fixa de lucro
predeterminada em lei, o que o torna um método muito mais fácil de ser
aplicado. Por outro lado, sendo presuntivo, não poderia ser obrigatório, ele é
facultativo, pois o contribuinte pode sempre optar pelo PIC ou pelo CPL.
Segundo, o legislador ao fixar as condições desse método facultativo e
presuntivo, em um primeiro momento, expressamente determinou que os
valores relativos ao frete, seguro e tributos sobre importação compusessem
o preço-praticado (§6 o do art. 18 da Lei 9.430/96). Ora, em se tratando de um
método facultativo e presuntivo é lógico que cabe ao contribuinte analisar
quando é vantajoso a sua aplicação.
Da mesma forma que no lucro presumido, presume-se as despesas e custos, para
apurar o lucro; no PRL, presume-se a margem de lucro, para se apurar o custo
do bem importado (preço-parâmetro). Note-se, porém, que o preço de revenda é
real, pois deve ser aquele informado na escrita contábil do contribuinte, assim
sendo, esse preço de revenda é impactado por todos os custos do
contribuinte, inclusive pelo valor do frete, seguro e tributos sobre
importação. Assim, é sim importante que tais valores (frete, seguro e
tributos) sejam incluídos no preço-praticado, para que não fique
comprometida a comparabilidade entre preço-parâmetro e preço-
praticado.
Por sua vez, quando estamos tratando de normas excepcionais, como essa que
estabelece, no campo tributário, um método facultativo e presuntivo, a boa
exegese determina a aplicação de uma interpretação estrita, não extensiva.
Assim sendo, outra não pode ser a interpretação do §6o do art. 18 da Lei
9.430/96 (na redação vigente à época), senão aquela que conclui pela
inclusão dos valores de frete, seguro e tributos sobre importação no preço-
praticado.
Ademais, somente a partir da Lei 12.715/12 é que as despesas com frete,
seguro e tributo incidente na importação e os gastos aduaneiros deixaram
de integrar o preço praticado. Ocorre, porém, que não se pode querer
retroagir tal norma, ainda que seja para beneficiar a Recorrente, pois não se trata
de norma penal tributária. [destaques ora inseridos]
A decisão paradigma constrói sua análise a partir do texto legal do § 6o do art. 18
da Lei no 9.430/1996, concluindo que o dispositivo determina a inclusão dos valores de frete,
seguros e imposto de importação nos preços-praticados. Na sequência, aborda o caráter
presuntivo do método PRL e constata que o preço de revenda, seu ponto de partida, sofre o
impacto de “todos os custos do contribuinte, inclusive (...) valor do frete, seguro e tributos sobre
Fl. 18793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.838 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001714/2004-24

importação”, sendo então importante que os mesmos valores “sejam incluídos no preço-
praticado, para que não fique comprometida a comparabilidade entre preço-parâmetro e preço-
praticado”.
Conforme se observa, ao contrário do alegado pelo Sujeito Passivo, não identifico
na decisão exposta no acórdão paradigma a influência que a Contribuinte recorrida quer atribuir
à IN SRF no 243/2002. O Acórdão no 1302-001.588 desenvolve seu raciocínio a partir do texto
do § 6o do art. 18 da Lei no 9.430/1996 (que era, em 2008, o mesmo que vigia em 1999/2000) e
declara, inclusive, que “somente a partir da Lei 12.715/12 é que as despesas com frete, seguro e
tributo incidente na importação e os gastos aduaneiros deixaram de integrar o preço
praticado”, o que deixa evidente que o julgado não deu à IN SRF no 243/2002 a relevância que a
contribuinte enxerga. É certo que a decisão da CSRF que confirmou esse paradigma, Acórdão no
9101-002.840, citou expressamente o texto da IN SRF no 243/2002, contudo, não foi esse o
acórdão indicado pela PGFN como suposta divergência ao recorrido, não podendo dele se extrair
fundamentos para exame da admissibilidade do Apelo Fazendário.
Por outro lado, não se pode afirmar que o paradigma em questão reformaria o
recorrido em relação ao segundo fundamento contido no voto condutor do aresto recorrido, qual
seja, que a IN SRF no 38/97 possibilitava ao contribuinte a não inclusão dos valores frete,
seguros e imposto de importação no preço praticado, conforme se extrai da passagem do voto
condutor da decisão recorrida ao afirmar “Esta mesma instrução normativa já determinava, em
seu art. 7o, que os valores de fretes e seguros não deveriam influir na formação dos preços de
comparação, assim como outros itens”.
Aliás, este mesmo colegiado, em decisão recente (Acórdão no 9101-005.765), de
relatoria do Ilustre Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli já descartou esse mesmo
paradigma levando ao não conhecimento de Recurso Especial da PGFN sobre a mesma matéria.
Confira-se excertos do voto condutor desse aresto:
Como se vê, o Colegiado a quo decidiu favoravelmente à exclusão das despesas
de frete, seguro e tributos sobre importação no preço praticado sujeito à
aplicação da regra de preços de transferência pelo PRL com fundamento legal
no §6o do art. 18 da Lei 9.430/96 e à luz da Instrução Normativa no 38/97.
De fato, o voto condutor, ao incorporar expressamente o entendimento exposto
pelo ex-Conselheiro Lucas Bevilacqua, se valeu do fundamento de que a IN
SRF n° 38/97, em seu artigo 4°, § 4°, estabelece que a inclusão dos valores de
frete, seguro e imposto de importação na composição do custo é uma faculdade
do contribuinte importador.
Nesse contexto, pretende a PGFN reformar essa decisão com base no
entendimento exposto nos Acórdãos 1302-001.588 – fls. 1.000/1.010 e 9101-
003.508 – fls. 1.011/1.071, os quais realmente concluíram pela necessidade de
inclusão das despesas de frete, seguro e tributos sobre importação no preço
praticado.
Ocorre, porém, que esses julgados dizem respeito a autuações que envolveram
períodos nos quais a referida IN no 38/97 - que foi usada como fundamento
autônomo do acórdão - já tinha sido revogada e inclusive alterada pela IN SRF
no 243/02 justamente no ponto que regulamentou o §6o do art. 18 da Lei
9.430/96.
Fl. 18794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.838 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001714/2004-24

Em outras palavras, os acórdãos paradigmas, apesar de tratarem do mesmo
assunto (preço CIF x FOB), analisaram a matéria sob a vigência da IN SRF no
243/02, normativo este que passou a “obrigar” os sujeitos passivos a adotar o
preço CIF.
Nesse ponto, cumpre observar que o RICARF estabelece que o recurso especial,
para ser conhecido, deve demonstrar a divergência na interpretação da mesma
legislação interpretada pelo acórdão recorrido, o que não restou observado pela
recorrente ao não levar em conta a indicação expressa da IN 38/97 nas razões de
decidir da decisão recorrida.
De acordo com o “Manual de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial”:
A divergência jurisprudencial se caracteriza quando os acórdãos recorrido e
paradigma, em face de situações fáticas similares, conferem interpretações
divergentes à legislação tributária. [...]
Da mesma forma, não há que se falar em dissídio jurisprudencial, quando o
confronto é estabelecido entre acórdãos exarados à luz de arcabouços
normativos diversos, configurados em momentos distintos (paradigma
anacrônico)” (página no. 50 do Manual - destacado)
Dessa forma, o Acórdão no 1302-001.588 não se presta para fins de
admissibilidade do Recurso Especial da PGFN.
Por fim, o segundo acórdão trazido pela PGFN como paradigma
(no 1402-001.403) traz as seguintes ponderações em seu voto vencedor:
Entendo que os valores relativos a frete, seguro e imposto de importação devem
compor a apuração do preço praticado, uma vez que compõem também o preço
parâmetro. Isso porque o §4 o do art. 4o da IN SRF no 243/2002 reflete o disposto
no §6o do art. 18 da Lei no 9.430/96, com a redação vigente à época dos fatos.
Não se pode olvidar que, para fins de preço de transferência, a comparação entre preço
praticado e preço parâmetro deve se dar a partir de grandezas semelhantes. Ora, se os
valores de frete, seguro e tributos incidentes na importação são computados na apuração
do preço de revenda, e o que se deseja é apurar o preço parâmetro em patamares
similares aos mesmos bens ou serviços adquiridos no Brasil e de partes independentes,
necessariamente o custo do frete, seguro e os tributos não recuperáveis de importação
deverão ser considerados. Há de se ter simetria na comparação.
As razões de decidir da Turma julgadora a quo merecem ser transcritas por bem
refletirem meu entendimento sobre o tema:
O supra transcrito artigo 18, § 6o, da Lei no 9.430/96, é claro ao determinar que
o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os tributos
incidentes na importação integram o custo.
Tal procedimento, na apuração do preço de transferência pelo método PRL, é
obvio. Esse método parte do preço de revenda praticado pelo contribuinte
(média aritmética), e, daí, são excluídos alguns valores (descontos
incondicionais concedidos, impostos e contribuições incidentes sobre as vendas,
comissões e corretagens pagas, e margem de lucro, nos termos do artigo 18,
item II, da Lei no 9.430/96, supra transcrita, e do artigo 12 da IN SRF
no 243/2002), para se chegar ao preço-parâmetro, que será comparado ao preço
considerado pela contribuinte como custo.
Fl. 18795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.838 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001714/2004-24

Como, evidentemente, a contribuinte considerou na formação do preço de
revenda, todos os seus custos, inclusive os de frete e seguro, por ela assumidos,
e os tributos incidentes na importação, o preço-parâmetro, formado a partir do
preço de revenda, também tem nele embutido os citados custos, ou seja, trata-se
de preço CIF, e não FOB, como quer fazer crer a impugnante. Assim, para que
não ocorram distorções na comparação do preço-parâmetro com o preço
praticado pela contribuinte, também o preço praticado deverá ter, em sua
composição, tais custos. Comparar nada mais é do que subtrair um do outro, de
modo que o efeito de tais custos na apuração de eventual ajuste a ser feito no
Lucro Real e na base de cálculo da CSLL será nulo.
É justamente dessa forma que se elimina a influência das parcelas do custo de
aquisição que não têm qualquer relação de vinculação entre as empresas
importadora e exportadora, e se analisa apenas o valor da mercadoria
importada.
No mesmo sentido pode-se citar precedente da extinta 5a Câmara do 1o Conselho de
Contribuintes que, no acórdão 105-1671, enfrentou a questão com propriedade:
[...]
No que tange aos argumentos a respeito da nova redação do § 6o do art. 18 da Lei
no 9.430/96, nos termos da Lei no 12.715, de 2012, de modo oposto ao Conselheiro Pelá,
entendo que seu teor depõe contra a recorrente. Explico.
Em primeiro lugar, caso a tese da recorrente fosse adotada, bem como os fundamentos
do I. Conselheiro Carlos Pelá, os custos de frete e seguro suportados pelo importador
somente seriam despesas dedutíveis em razão do disposto na redação original do § 6o do
art. 18 da Lei no 9.430/96. Isso porque, conforme exposto no voto do D. Conselheiro, o
alcance de tal dispositivo somente diria respeito à dedutibilidade de tais despesas. Ora,
partindo-se de tal premissa, teríamos que concluir que a nova redação dada pela Lei
no 12.715/12 teria revogado a dedutibilidade das despesas com frete e seguro realizadas
com pessoas não vinculadas nas operações de importações com pessoas vinculadas, uma
vez que não mais comporão o cálculo do preço praticado para fins de comparação com
o preço parâmetro. Não me parece, portanto, a melhor interpretação a tese de que a
antiga redação do dispositivo tivesse como objetivo tornar dedutíveis tais desembolsos.
Há de se encontrar outra interpretação ao enunciado em questão. Nesse sentido,
entendo que a melhor exegese do dispositivo legal em tela coaduna-se com o
disposto no § 4o do art. 4o da IN SRF 243/2002, ou seja: o custo de seguro e frete,
bem como dos tributos incidentes na importação, à luz da redação original do § 6o
do art. art. 18 da Lei no 9.430/96, deveria ser incluído para fins de cálculo do preço
praticado porque também estava contido na apuração do preço parâmetro. O
objetivo da norma infralegal atacada era equalizar as bases comparativas, em nada
desbordando do texto legal.
[...] [destaques ora inseridos]
Constata-se que o segundo acórdão recorrido, sim, fundamenta sua conclusão de
forma contundente no teor da IN SRF no 243/2002, declarando expressamente que a melhor
interpretação a ser dada ao § 6o do art. 18 da Lei no 9.430/1996 é aquela trazida pelo art. 4o, § 4o,
da Instrução Normativa: os valores de seguro, frete e imposto de importação devem ser incluídos
para fins de cálculo do preço praticado porque também estão contidos na apuração do preço
parâmetro.
O raciocínio jurídico desenvolvido no acórdão, que trata de fatos geradores
ocorridos em 2007, obviamente não pode ser aplicado ao caso debatido nos presentes autos, que
Fl. 18796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.838 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001714/2004-24

se refere a eventos de 1999 e 2000, quando logicamente inexistia o ato infralegal indicado como
fundamento da decisão. Portanto, em relação ao segundo acórdão indicado no Recurso Especial
(Acórdão no 1402-001.403), entendo que cabe razão à Recorrida em sua alegação de que a
decisão não se presta ao papel de paradigma apto a configurar divergência jurisprudencial frente
ao acórdão recorrido.
Diante de todo o exposto, encaminho meu voto por NÃO CONHECER do
Recurso Especial.

2
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial da Fazenda
Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 18797
DF CARF MF
Documento nato-digital